Tribunal: TJSP
Processo: 1015154-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ação REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Juros remuneratórios – Reconhecimento da abusividade - Afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos celebrados, aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Danos morais não configurados – Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito da Autora ou inserção de

Ementa:
ação REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Juros remuneratórios – Reconhecimento da abusividade - Afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos celebrados, aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Danos morais não configurados – Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito da Autora ou inserção de nome nos cadastros desabonadores - Indenização indevida - Autorizada a restituição do indébito, na forma simples, ou sua compensação, se o caso - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015154-66.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANTONIO
LOPES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015154-66.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 34.457
APEL.No: 1015154-66.2019.8.267.0037
COMARCA: ARARAQUARA (6a VC)
APTE. : ANTONIO LOPES
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
-
Juros
remuneratórios
–
Reconhecimento
da
abusividade - Afastamento das taxas de juros remuneratórios
previstas nos contratos celebrados, aplicando-se a taxa média para
operações da espécie - Danos morais não configurados – Ausência
de demonstração de abalo à honra ou crédito da Autora ou
inserção de nome nos cadastros desabonadores - Indenização
indevida - Autorizada a restituição do indébito, na forma simples,
ou sua compensação, se o caso - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 302/307 julgou improcedente ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito, condenando o Autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observadas
as ressalvas da concessão da gratuidade.
Apela o Requerente (fl. 145) alegando, em resumo, que as condições
contratuais são excessivamente onerosas. Diz que não possui instrução necessária para
compreender os detalhes técnicos de um empréstimo e que a Ré não forneceu informações
básicas e obrigatórias para sua concessão. Sustenta que os descontos são realizados
diretamente de seu benefício e ultrapassam 30% de sua aposentadoria. Destaca que os juros
utilizados pela Requerida ultrapassam a média de mercado.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 325/336. Pugna a Apelada pelo não
conhecimento do recurso, em razão da ausência específica aos fundamentos da r. sentença.

É o relatório.
ANTONIO LOPES ajuizou ação revisional de contrato cumulada
com repetição de indébito em face de CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015154-66.2019.8.26.0037 -Voto no
3
E INVESTIMENTO, objetivando o afastamento das ilegalidades existentes nos
contratos celebrados entre as partes, notadamente a existência de juros abusivos.
Pretende ainda a repetição dos valores indevidamente cobrados.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
De início, cabe destacar que, foram cumpridos os requisitos do artigo
1.010, do Código de Processo Civil.
Restou comprovada a celebração dos contratos de empréstimo pessoal
de números 021680001480, 021680001688, 021680002027, 021680002803, 021680003214,
021680003484,
021680003634,
021680004096,
021680004504,
021680004665,
021680004676, 021680015419, 021680015736, 021680015878, 021680016104 (fls. 25/102),
todos com desconto das parcelas em conta corrente.
O Autor insurge-se contra as taxas de juros praticadas, alegando que
são superiores às praticadas pela média do mercado.
No que concerne aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação.
Contudo, em casos de abusividade, já decidiu a E. 2a Seção do E.
Tribunal da Cidadania (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009):
“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o
custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é
completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de
concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório
atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de
um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente,
tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015154-66.2019.8.26.0037 -Voto no
4
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média”.
Na hipótese, as taxas de juros pactuadas nos negócios firmados
evidenciam a abusividade propalada.
As taxas de juros de alguns dos contratos objeto do questionamento
foram fixadas em: - 22% a.m. e 987,22% a.a. (fls. 25, 29, 34, 40, 45, 55, 70, 85, 91, 97); -
18,50% a.m. e 666,69% a.a. (fls. 50,60); - 17,00% a.m. e 558,91% a.a. (fls. 65,74) e -
20,50% a.m. e 837,23% a.a. (fl. 79).
Anote-se que o Custo Efetivo Total, em um dos contratos, atingiu o
patamar de 1.097,71% a.a. (fl.28).
Considerando os valores das médias de mercado informadas pelo
Autor, os juros mensais pactuados são manifestamente superiores à média de mercado.
Na verdade, os juros cobrados pela Requerida estão entre os mais
altos do mercado.
Não é possível fixar-se critérios rígidos para a análise da
quantificação dos juros, ou seja, deve o julgador utilizar como parâmetro o fixado pela
jurisprudência, sem deixar de analisar as peculiaridades do caso concreto.
Em decisão monocrática, anota o Eminente Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
“6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa superior
à media do mercado: a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa
média do mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp n.o
1.061.530/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso concreto, de
revisão da taxa de juros para a média do mercado: em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.(REsp n.o 1.112.879/PR, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).”
Nesses casos, a consequência a ser imposta, nos termos da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é o realinhamento dos encargos
remuneratórios do contrato, de forma a incidir a taxa média de mercado aplicada às
operações da espécie, e divulgada pelo Banco Central.
Essa, aliás, foi a orientação adotada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o REsp. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015154-66.2019.8.26.0037 -Voto no
5
repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
(...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 - grifei).
Por isso, de rigor a limitação das taxas de juros remuneratórios às
taxas médias de mercado, com relação a todos os contratos celebrados, afastando-se o
percentual estabelecido no instrumento correspondente.
Desse modo, impõe-se o realinhamento dos encargos remuneratórios
em todos os contratos descritos na inicial, de forma a incidir a taxa média de mercado
aplicada às operações de cada espécie contratada, e divulgada pelo Banco Central, sem
prejuízo acerca de discussão, em fase de execução, sobre o percentual exato a ser aplicado,
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
De rigor, portanto, o recálculo da dívida do Autor, segundo os
critérios ora determinados, autorizando-se a repetição do indébito, de forma simples, ou a
compensação de valores, se o caso, porque decorrência lógica da declaração de
inexigibilidade dos valores cobrados em excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015154-66.2019.8.26.0037 -Voto no
6
Sobre os valores cobrados indevidamente haverá a incidência de
correção monetária desde a data do desembolso e de juros legais de mora a partir da citação
(art. 406, do Código Civil).
No que tange aos danos morais o pleito não prospera, pois, não
restaram comprovados constrangimentos ou humilhações, tampouco abalo do crédito da
Autora.
Destaque-se que não houve a inserção do nome nos cadastros
desabonadores.
Os fatos, da maneira como relatados, não foram capazes de gerar os
danos pretendidos, na extensão que se deseja imprimir.
Cabe salientar que sensações desagradáveis, sem reflexo na vida
íntima do ofendido, não justificam a indenização em tela.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser atentatório à
moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação, do que aqui não se cogita.
Importante ressaltar ainda que o Autor celebrou os contratos e
beneficiou-se dos empréstimos concedidos, autorizando os descontos das parcelas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do Autor para
determinar o afastamento das taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos
descritos na inicial, aplicando-se a taxa média para operações da espécie, autorizada a
restituição do indébito na forma simples, ou sua compensação, se o caso.
Em razão da sucumbência recíproca cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios de seus patronos, fixados em
15% sobre o valor da causa (R$ 19.048,45), observadas as ressalvas da concessão da gratuidade
com relação à Autora. Descabida a fixação de honorários recursais em virtude da procedência
parcial ((cf. EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de
julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica